Tribunal: TJES
Processo: 0006328-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006328-79.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006328-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE VIEIRA DE JESUS
, inconformado com a r. sentença de fls. 33/37, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de fls. 45/47, a defesa pugnou (I) pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; (II) pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma lei.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas às fls. 53/56-v, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer (id 3381611), opinou no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 28 de setembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE VIEIRA DE JESUS, vulgo ‘Juruna'
, inconformado com a r. sentença de fls. 33/37, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narrou, em resumo, que no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 16h10min, próximo ao Posto Shangrilá, bairro Safra, cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito as drogas conhecidas como ‘cocaína’ e ‘crack’, na companhia do adolescente P. H. N. M. D. J., de 16 anos de idade, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam determinação do COPOM para se dirigirem ao endereço supracitado, a fim de averiguar notícias no sentido de que um indivíduo conhecido como "PH", que trajava bermuda da marca Nike e tinha o cabelo com luzes, estaria realizando o tráfico de drogas no local.

Diante dessas informações, a guarnição prosseguiu para o supracitado endereço, tendo avistado e abordado o citado indivíduo, identificado como sendo o adolescente acima mencionado, o qual trazia consigo uma sacola verde, contendo em seu interior 41 (quarenta e um) pinos de ‘cocaína’.

Durante as diligências, os agentes da lei receberam informações de que o adolescente estaria se utilizando de uma residência abandonada próxima à igreja existente no local e que no imóvel estaria ‘Juruna’, indivíduo responsável pelo tráfico de drogas naquela região. Assim, a guarnição prosseguiu para a mencionada residência abandonada, momento em que conseguiu visualizar através da porta, que se encontrava aberta, um indivíduo deitado em um colchão e ao seu lado uma pedra grande de substância análoga a ‘crack’.

Ato contínuo, os agentes da lei acordaram o citado indivíduo e realizaram sua abordagem, identificando-o como sendo o ora denunciado, sendo que ao seu lado foram encontradas 12 (doze) pedras de ‘crack’, 12 (doze) papelotes de ‘cocaína’, ácido bórico, bem como material para ‘endola’ de entorpecentes. Por fim, implementada busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado, outras 10 (dez) pedras de ‘crack’.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugnou (I) pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; (II) pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma lei.

Para tanto, especificamente quanto ao pleito absolutório, aduziu “que o apelante se encontrava dormindo quando foi surpreendido por policiais militares e revistado, sendo nada de ilícito encontrado, sendo preso por denúncias anônimas, alegando que o mesmo fazia tráfico naquela região e que a droga encontrada era de sua propriedade.”

Além disso, afirmou que “a versão dos policiais alinhada aos demais elementos do pobre acervo probatório colhido não se mostra suficiente para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas, razão pela qual, havendo dúvida a respeito da propriedade e da destinação da droga e inexistindo qualquer outro indício incriminador da conduta do réu, a questão só pode ser resolvida em favor deste.”

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada através do Boletim Unificado às fls. 22/24 do IP, Auto de Apreensão à fl. 20 do IP, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 21 do IP, Laudo de Exame Químico à fl. 84 do IP.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em Juízo, o apelante negou os fatos narrados na denúncia.

Todavia, urge mencionar o depoimento da testemunha PM Celso Geraldo Ringuier, ouvida em juízo (mídia acostada à fl. 25), quando afirmou, dentre outras passagens, que após receberam informação via COPOM, no sentido de que um indivíduo de alcunha ‘PH’ estaria traficando drogas no local, chegaram na região apontada, identificaram o suspeito e realizaram a abordagem, ato e que foram encontradas substâncias entorpecentes com o adolescente.

“Em prosseguimento, os policiais receberam denúncia anônima dando conta de que o adolescente abordado estaria se homiziando em uma residência abandonada, na companhia do sujeito de alcunha ‘JURUNA’, responsável pelo tráfico de drogas no local. Assim, prosseguiram ao imóvel apontado, ocasião em que avistaram Alexandre Vieira, vulgo ‘JURUNA’, dormindo, bem como certa quantidade de entorpecentes ao seu lado. Não bastasse, realizada busca pessoal, outras drogas foram encontradas no bolso do acusado.” (fl. 54-v).

De igual forma, assim como descrito na r. sentença, “o PM Luiz Carlos Bento Vieira, conciso em suas colocações, narrou os fatos de forma semelhante à forma trazida por seu colega de guarnição. Ademais, confirmou sua versão prestada na fase policial.”

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. Sendo que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Senão, vejamos:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Sob esse enfoque, mesmo que o apelante fosse um usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDa CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Nessa mesma linha intelectiva, o judicioso parecer ministerial assentou que “para a caracterização do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Tóxicos, não se exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento da substância entorpecente a outrem, mesmo porque, em se tratando de tráfico de drogas, o dolo da conduta se evidencia com a finalidade a que se destina a posse.”

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI. USUÁRIO E TRAFICANTE. COEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. 3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.